Tribunal: TJDFT
Processo: 0028907-07.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REFORMA DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA INSUBSISTENTE. CONTINUIDADE DA UNIÃO ESTÁVEL. NOVA DEMANDA. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS ATÉ O FIM DA UNIÃO ESTÁVEL ACORDADO PELAS PARTES. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. PREVALÊNCIA.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Reformada a sentença que reconheceu a existência e dissolução da união estável, não subsiste a partilha de bens nela estabelecida.
III. Acordado em demanda posterior novo termo final da união estável, a partilha deve contemplar todos os bens adquiridos na sua constância, a teor do que dispõem os artigos 1.575, 1.658 e 1.725 do Código Civil.
IV. À falta de impugnação das partes, deve prevalecer avaliação realizada por oficial de justiça.
V. Recurso conhecido e desprovido.